Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES OBJETO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
2. Documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito.
3. No caso, a documentação apresentada permite aferir que os dados essenciais para o ajuizamento da ação monitória estão presentes, porquanto há nos autos contrato de abertura de conta corrente, documento comprobatório da realização do empréstimo e demonstrativo de conta vinculada com o apontamento de todos os encargos financeiros, contexto que atende plenamente ao que dispõe o artigo 700, caput e § 2o do Código de Processo Civil.
3.1. A comprovação de que o depósito dos valores objeto de empréstimo se dera em conta corrente pertencente ao apelado é acessória, de modo que o julgamento da lide não depende dessa demonstração.
4. Revela-se necessário respeitar o princípio da primazia do julgamento de mérito, permeado por todo o Código de Processo Civil (artigos 139, inciso IX; 282, § 2o; 317; 319, § 2o; 321; 338; 352; 485, § 1o; 488; 933; 1029, § 3o - todos do Código de Processo Civil), evitando-se propositura de nova demanda, com a mesma finalidade.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.